Tribunal: TJSP
Processo: 0000421-46.2015.8.26.0557
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Suspensão condicional do processo – Descumprimento das condições impostas. Causa de revogação (art. 89, § 4o, da Lei no 9.099/95). Destinação do valor recolhido a título de fiança não esclarecido a contento. Controvérsia insuperável. Notícia de que o réu teria levantado o valor que se contrapõe a todas as determinações judiciais proferidas. Ausência de expedição de

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Suspensão condicional do processo – Descumprimento das condições impostas. Causa de revogação (art. 89, § 4o, da Lei no 9.099/95). Destinação do valor recolhido a título de fiança não esclarecido a contento. Controvérsia insuperável. Notícia de que o réu teria levantado o valor que se contrapõe a todas as determinações judiciais proferidas. Ausência de expedição de mandado de levantamento judicial em seu favor (NJCGJ, art. 1.112) – Recurso provido para reformar a decisão atacada, com determinação para melhor apuração da destinação dada ao valor recolhido a título de fiança antes da prolação de nova decisão de revogação ou extinção do sursis.